Tribunal: STF
Processo: MS 19976
Classe: MS
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-14
Data de publicação: 1974-08-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR - FILIAÇÃO ADULTERINA E PATERNIDADE DUVIDOSA.
         1. Não há direito liquido e certo a pensão  militar  se  por
provas evidentes, e duvidosa a paternidade alegada e a postulante não
consegue  desfazer  documentos  que  estabelecem  sua   condição   de
adulterina.
         2. Em tais  casos,  a  autoridade  administrativa  não  esta
adstrita ao princípio "Pater est in quem justae nuptiae demonstrant",
invocado a base de registro fraudulento.
         3.  Aplica-se,  então,  o  outro  princípio:  "Nemo  auditur
turpitudinem suam allegans."